Tribunal: TJDFT
Processo: 0743693-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. LEI 14.879/24. NOVOS LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. ARGUIVEL DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Competência territorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Limites da cláusula de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É nula e arguível de ofício a cláusula de eleição de foro que não se basear no domicílio ou residência das partes e ou no local do negócio jurídico (artigo 63o do CPC – redação da Lei n. 14.879/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Competente o juízo suscitante.
Tese: É nula a a cláusula de eleição de foro que não se basear no domicílio ou residência das partes e ou no local do negócio jurídico (artigo 63o do CPC – redação da Lei n. 14.879/2024).
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 63 §§ 1o e 5o e Lei n. 14.879/2024.